Tribunal: STF
Processo: ARE 1464071
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-15
Data de publicação: 2023-11-15

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão assim ementado:



    “RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELO ENTE PÚBLICO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. AUSÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. PARTE RECORRENTE QUE IMPUGNOU OS PONTOS DA SENTENÇA QUE ENTENDEU CONTROVERTIDOS. SERVIDORA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE ARAUÁ/SE. PLEITO DE PAGAMENTO DE FÉRIAS, ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL, BEM COMO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. CARGO COMISSIONADO. ART. 37, II, DA CRFB/88. DIREITOS PLEITEADOS PELA PARTE AUTORA, CONFERIDOS AOS TRABALHADORES EM GERAL, NO ART. 7º DA CRFB/88, QUE ESTÃO PREVISTOS NO ART. 39, §3º, DA CARTA MAGNA. MUNICIPALIDADE QUE NÃO COMPROVOU O ADIMPLEMENTO DAS VERBAS REQUERIDAS, ÔNUS QUE LHE INCUMBIA, E NÃO À PARTE AUTORA. ART. 373, II, DO CPC. PREQUESTIONAMENTO REJEITADO. AUSÊNCIA DE OFENSA AOS DISPOSITIVOS CITADOS, VISTO QUE ESTE DECISUM SEGUE, EXATAMENTE, O TEOR DOS PRECEITOS CONSTITUCIONAIS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ DA PARTE DEMANDADA NÃO VERIFICADA. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. ART. 46, PARTE FINAL, DA LEI Nº 9.099/95. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO” (doc. eletrônico 11, pp. 1-2).



    O recorrente, fundado no art. 102, III, a, da Constituição, sustentou, em suma, violação dos arts. 37, II, V, § 2º; e 39, § 3º, da mesma Carta (doc. eletrônico 13).



    A pretensão recursal não merece acolhida.



    Isso porque o recorrente, apesar de afirmar a existência de repercussão geral no recurso extraordinário, não demonstrou as razões pelas quais entende que a questão constitucional aqui versada seria relevante, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, e que ultrapassaria os interesses subjetivos da causa.



    De fato, o recorrente cingiu-se a desenvolver argumentos genéricos sobre a matéria em exame, sem particularizar de que modo o tema tratado nestes autos seria relevante e transcenderia o interesse das partes. Assim, a mera alegação de existência do requisito, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2º, do CPC. Nessa linha, destaco julgado do Plenário do STF, cuja ementa segue transcrita:



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ALEGADA OFENSA AO ART. 5º, LIV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. APELO EXTREMO INADMITIDO COM FUNDAMENTO NO TEMA Nº 660. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO DIRIGIDO A ESTA SUPREMA CORTE CONTRA DECISÃO DA ORIGEM QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. PRELIMINAR FORMULADA. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE . AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. ART. 1.035, §§ 1º E 2º, DO CPC NÃO OBSERVADO. RECEPTAÇÃO E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. CONSUNÇÃO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.



    1. A jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que incabível agravo para o Supremo Tribunal Federal contra a aplicação da sistemática da repercussão geral (arts. 1.036 a 1.040 do CPC) pelo Tribunal de origem.



    2. Deficiência na fundamentação, em recurso extraordinário interposto de acórdão cuja publicação se deu após a Emenda Regimental nº 21, de 30.4.2007, da existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada. Inobservância do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC. O preenchimento desse requisito demanda a demonstração, no caso concreto, da existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo. A afirmação genérica da existência de repercussão geral ou a simples indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte são insuficientes para o atendimento do pressuposto.



    3. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem e o revolvimento do quadro fático delineado, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte.



    4. Agravo interno conhecido e não provido.” (ARE 1.432.654 AgR/MG, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), DJe 20/6/2023, grifei).



    Ademais, o acórdão recorrido está em sintonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal quanto à questão de fundo. Refiro, nesse sentido, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CARGO COMISSIONADO. EXONERAÇÃO. FÉRIAS NÃO GOZADAS E CONVERSÃO EM PECÚNIA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 



    O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 570.908-RG, sob a relatoria da Ministra Cármen Lúcia, firmou o entendimento de que servidor público estadual, ocupante de cargo comissionado, após a sua exoneração, faz jus ao recebimento em pecúnia, acrescido do terço constitucional, das férias não gozadas. 



    Esta Corte reafirmou esse entendimento ao julgar o ARE 721.001-RG, sob a relatoria do Ministro Gilmar Mendes, assentando a vedação de enriquecimento ilícito pela Administração. Agravo regimental a que se nega provimento” (AI 813805 AgR/RJ, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma,DJe 25/6/2014).



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR EM CARGO COMISSIONADO. EXONERAÇÃO. FÉRIAS NÃO GOZADAS. PAGAMENTO ACRESCIDO DO TERÇO CONSTITUCIONAL. POSSIBILIDADE. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 18.9.2014. 1. O entendimento adotado pela Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal, no sentido de que servidor público ocupante de cargo comissionado, após a sua exoneração, faz jus ao recebimento em pecúnia, acrescido do terço constitucional, das férias não gozadas (RE 570.908/RN, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno). 2. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo regimental conhecido e não provido” (ARE 892.004 AgR/RR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 26/8/2015).



    “DIREITOS CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. CARGO COMISSIONADO. EXONERAÇÃO. FÉRIAS NÃO GOZADAS: PAGAMENTO ACRESCIDO DO TERÇO CONSTITUCIONAL. PREVISÃO CONSTITUCIONAL DO BENEFÍCIO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO EM LEI. JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL. RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. O direito individual às férias é adquirido após o período de doze meses trabalhados, sendo devido o pagamento do terço constitucional independente do exercício desse direito. 2. A ausência de previsão legal não pode restringir o direito ao pagamento do terço constitucional aos servidores exonerados de cargos comissionados que não usufruíram férias. 3. O não pagamento do terço constitucional àquele que não usufruiu o direito de férias é penalizá-lo duas vezes: primeiro por não ter se valido de seu direito ao descanso, cuja finalidade é preservar a saúde física e psíquica do trabalhador; segundo por vedar-lhe o direito ao acréscimo financeiro que teria recebido se tivesse usufruído das férias no momento correto. 4. Recurso extraordinário não provido” (RE 570.908-RG/RN, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe 12/3/2010).



    Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC). Honorários advocatícios majorados em 1% (um por cento), em desfavor da parte recorrente, caso fixada a verba honorária na origem, observados os limites previstos nos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do CPC, bem como a eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de novembro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator